Tribunal: TJMT
Processo: 1007772-09.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007772-09.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Cerceamento de Defesa, Ausência de Fundamentação, Condicional do processo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE NARDI - CPF: 034.385.871-14 (ADVOGADO), JOSE ANANIAS PERAL RAMOS - CPF: 047.513.711-69 (PACIENTE), AO JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE/MT (IMPETRADO), ALEXANDRE NARDI - CPF: 034.385.871-14 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. J. L. D. C. (VÍTIMA), E. A. P. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007772-09.2026.8.11.0000

PACIENTE: JOSE ANANIAS PERAL RAMOS
IMPETRANTE: ALEXANDRE NARDI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPUTABILIDADE.
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado pela defesa em ação penal que apura a prática do crime de estupro de vulnerável. A defesa apresentou laudos médicos psiquiátricos apontando diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, episódio depressivo grave sem psicose, e transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de álcool, sustentando a necessidade de perícia oficial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os laudos médicos particulares apresentados pela defesa são suficientes para gerar dúvida fundada acerca da integridade mental do acusado, apta a justificar a instauração de incidente de insanidade mental nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

3. A instauração do incidente de insanidade mental exige a presença de dúvida fundada sobre a capacidade de o acusado compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento.

4. Os laudos médicos juntados aos autos foram elaborados em momentos distintos da data dos fatos e não indicam incapacidade do agente à época da conduta investigada, limitando-se a registrar diagnóstico psiquiátrico e tratamento medicamentoso.

5. Diagnóstico de transtorno psiquiátrico ou uso de medicação controlada, por si sós, não implicam inimputabilidade penal, sendo necessária demonstração concreta de incapacidade de entendimento ou autodeterminação no momento da ação ou omissão.

6. Não se verificam, nos autos, elementos processuais que evidenciem alteração da capacidade cognitiva do acusado durante os atos processuais, inexistindo registro de comportamento incompatível com a compreensão da imputação ou com o exercício da defesa.

7. O indeferimento do incidente não configura constrangimento ilegal quando ausentes elementos concretos e contemporâneos capazes de suscitar dúvida razoável sobre a imputabilidade penal do acusado.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Ordem denegada
.

Teses de julgamento:

“1. A instauração do incidente de insanidade mental exige a existência de dúvida fundada acerca da imputabilidade do acusado, não sendo suficiente a mera apresentação de laudo médico particular com diagnóstico psiquiátrico.”

“2. A ausência de elementos contemporâneos aos fatos que indiquem incapacidade de compreensão ou autodeterminação afasta a obrigatoriedade de realização da perícia prevista no art. 149 do Código de Processo Penal.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 26; CPP, art. 149.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1011735-30.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4/2/2026, Publicado no DJE 12/2/2026; TJMT, N.U 1041243-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 21/1/2026; TJMT, N.U 1005116-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/5/2021, Publicado no DJE 28/5/2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007772-09.2026.8.11.0000

PACIENTE: JOSE ANANIAS PERAL RAMOS
IMPETRANTE: ALEXANDRE NARDI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Alexandre Nardi, em favor de
JOSÉ ANANIAS PERAL RAMOS
, denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A,
caput
, do CP], apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Terra Nova do Norte.

O impetrante aduz que, desde 15/9/2023, antes mesmo da data dos fatos e do oferecimento da denúncia, o paciente possuía laudo médico descrevendo quadro psiquiátrico grave, cujo tratamento envolvia psicofármacos, constituindo inequívoco conhecimento da fundada dúvida sobre sua integridade mental.

Assevera que, em 26/11/2025, a defesa protocolou pedido de instauração de incidente de insanidade mental. Consigna que a audiência de instrução foi realizada em 22/1/2026 e, em 13/2/2026, a autoridade coatora indeferiu o referido pedido.

Postula, ao final, a nulidade absoluta da Ação Penal n. 1000647-94.2024.8.11.0085, a partir de 26/11/2025, com o desentranhamento de todas as provas produzidas, incluindo os depoimentos colhidos na audiência realizada em 22/1/2026.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007772-09.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de
JOSÉ ANANIAS PERAL RAMOS
,
ora paciente
, em
26/11/2025
, formulou pedido de
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
, alegando, em síntese, que o
LAUDO MÉDICO PSIQUIÁTRICO
, datado de
26/11/2025
, subscrito pelo Médico Psiquiatra Dr. Ruddy Rimer Hocuvere Guayad, atestava que o paciente apresentava
TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR EPISÓDIO ATUAL DEPRESSIVO GRAVE SEM PSICOSE
[F31.4 da CID-10] e
TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDOS AO USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
[F10.8 da CID-D10].

Vale ressaltar que, naquela oportunidade, a defesa não fez qualquer referência ao
LAUDO MÉDICO
datado de
15/9/2023
, subscrito pelo Médico Psiquiatra Dr. Marco Aurélio O. Mendonça, segundo o qual o paciente apresentava
quadro de ansiedade acentuada
.

Não foram por outras razões que a defesa destacou, em seu pedido, se tratar de
“documento novo e superveniente”
, trazendo informações cruciais sobre a condição mental do acusado.

Após a manifestação contrária da
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERRA NOVA DO NORTE
, o Juízo da Vara Única de Terra Nova do Norte indeferiu o pedido, assim fundamentando:

“Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, a instauração do incidente de insanidade mental pressupõe a existência de dúvida fundada sobre a integridade mental do acusado. Não se trata de providência automática, tampouco decorrente da simples alegação defensiva ou da apresentação de diagnóstico médico.

O laudo médico acostado aos autos descreve diagnóstico psiquiátrico e tratamento medicamentoso contínuo, inclusive com referência a incapacidade laboral. Todavia, não há no documento afirmação categórica no sentido de que o acusado, à época dos fatos narrados na ação penal originária, era incapaz de compreender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se conforme esse entendimento.

Importa destacar que a aferição da inimputabilidade penal depende de exame pericial oficial, realizado por peritos nomeados pelo juízo, com observância do contraditório e formulação de quesitos pelas partes. O documento apresentado pela defesa, por sua natureza unilateral e por não se tratar de perícia judicial, não substitui o exame técnico previsto no art. 149 do CPP, tampouco gera, por si só, dúvida fundada a justificar a instauração do incidente.

Além disso, não se verificam nos autos elementos processuais que evidenciem alteração da capacidade cognitiva do acusado durante os atos judiciais, inexistindo registro de comportamento incompatível com a compreensão da imputação ou com o exercício da ampla defesa.

Ressalte-se que eventual diagnóstico psiquiátrico ou uso de medicação controlada não implica, automaticamente, inimputabilidade penal, sendo imprescindível a demonstração de que, no momento da ação ou omissão, o agente estava inteiramente incapaz de entendimento ou autodeterminação, o que não restou evidenciado.

Assim, ausente dúvida fundada acerca da integridade mental do acusado ao tempo dos fatos, não há amparo legal para a instauração do incidente pretendido”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não visualizo demonstrado o propalado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem vindicada.

Na hipótese vertente,
JOSÉ ANANIAS PERAL RAMOS
, ora paciente, foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável perpetrado em desfavor de
E. A. P.
e
A. J. L. de C.
, que contavam, à época dos fatos, 13 e 12 anos de idade, respectivamente.

Os fatos imputados ao paciente foram cometidos em
28/4/2024
.

A defesa instruiu a petição inicial com dois laudos médicos, ambos subscritos por especialistas na área de psiquiatria.

O primeiro deles datado de
15/9/2023
, assevera que o paciente apresentava
“quadro de ansiedade acentuada na presença de crises frequentes, com estresse acentuado, hoje com sintomas depressivos sendo o mesmo na fuga com uso de bebida alcoólica, na presença de abuso intenso de álcool com piora do quadro. Paciente iniciado o tratamento com uso de Reconter, Naltrexona, Diazepam e Amato”
.

O segundo laudo foi confeccionado em
26/11/2025
, consignando que o paciente
“apresenta diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave, sem psicose, F31.4 da CID-10, transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de bebidas alcoólicas, com outros transtornos mentais, F10.8 da CID-D10”
.

Percebe-se, portanto, que nenhum dos laudos apresentados são contemporâneos à época dos fatos. O primeiro foi confeccionado em
setembro de 2023
, e o segundo em
novembro de 2025
, sendo que os fatos ocorreram em
abril de 2024
.

Entretanto, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, nenhum dos documentos apresentados atestou
quadro de transtorno mental grave
, a demonstrar dúvida razoável para determinar a instauração do incidente requestado.

Pelo contrário.

Os laudos médicos acostados aos autos mostram que o paciente fazia uso de medicamentos contínuos, não se verificando nenhum indício de que ele era,
ao tempo da ação
, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

A propósito, conforme bem salientou o juízo de origem,
“eventual diagnóstico psiquiátrico ou uso de medicação controla não implica, automaticamente, inimputabilidade penal, sendo imprescindível a demonstração de que, no momento da ação ou omissão, o agente estava inteiramente incapaz de entendimento ou autodeterminação”
.

Colho da jurisprudência:

“I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental, requerido com base em histórico psiquiátrico do acusado.

2. A decisão recorrida entendeu ausentes indícios suficientes de perturbação mental contemporânea aos fatos que comprometessem a imputabilidade penal, nos termos do art. 149 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os documentos médicos apresentados pela defesa são suficientes para instaurar o incidente de insanidade mental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os documentos médicos trazidos pela defesa não demonstram incapacidade de entendimento ou autodeterminação no momento do fato, ocorrido em 2018, mas se referem a períodos posteriores, sobretudo a partir de 2023.

5. Não há correlação temporal entre os laudos apresentados e o momento da conduta criminosa, sendo incabível a retroação de diagnósticos supervenientes para comprometer a imputabilidade penal.

6. O comportamento processual do réu e sua atuação na instrução processual demonstram lucidez e capacidade de compreensão dos atos, não havendo elementos objetivos que justifiquem a instauração do incidente.

7. A decisão indeferitória foi devidamente fundamentada e não configurou cerceamento de defesa, pois o exame de insanidade mental não é obrigatório, mas condicionado a critérios técnicos de necessidade e utilidade.

9. Determinou-se, como providência de ofício, por maioria, a realização de exame de insanidade mental pelo Juízo das Execuções Penais, para apuração de eventual comprometimento psíquico, quanto à infração de 2018.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9. Recurso desprovido com providência de ofício.

Teses de julgamento: “1. A instauração do incidente de insanidade mental exige dúvida razoável e contemporânea à prática do fato quanto à integridade psíquica do acusado. 2. Laudos ou atestados clínicos extemporâneos, desacompanhados de indícios objetivos, não são suficientes para justificar a realização do exame.” “3. A eventual insanidade mental superveniente pode ser apurada no âmbito da execução penal”
[1]
.

“I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável e estupro qualificado (arts. 217-A, caput, e 213, §1º, c/c arts. 71 e 226, II, do CP), em continuidade delitiva, contra a própria filha, por cerca de onze anos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de instauração do incidente de insanidade mental configura constrangimento ilegal, ante a alegada existência de dúvida fundada sobre a higidez mental do paciente; (ii) verificar se a ausência de interrogatório do acusado antes do indeferimento da perícia caracteriza cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 149 do CPP, a instauração do incidente de insanidade mental não é automática, pressupondo a existência de dúvida razoável e fundada sobre a integridade mental do acusado, amparada em elementos concretos, os quais não se encontram presentes na hipótese concreta.

4. O magistrado, como destinatário final da prova, possui discricionariedade motivada para indeferir diligências que considere irrelevantes ou protelatórias (art. 400, §1º, do CPP), inexistindo ilegalidade quando a decisão apresenta fundamentação idônea.

5. A legislação processual penal não condiciona a análise do pedido de incidente de insanidade mental à prévia realização de interrogatório, inexistindo nulidade quando assegurado o direito de petição e análise dos documentos apresentados pela defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A instauração do incidente de insanidade mental exige a demonstração de dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado contemporânea aos fatos, não bastando o mero requerimento defensivo ou a apresentação de laudos médicos recentes e dissociados do período da prática delitiva. 2. Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento fundamentado da perícia psiquiátrica antes do interrogatório, uma vez que o magistrado pode rejeitar diligências impertinentes no exercício de sua discricionariedade motivada”
[2]
.

“A simples alegação de que a paciente não estava em gozo de suas faculdades mentais ou que recebe tratamento psiquiátrico e que faz uso contínuo de medicamento controlado, não conduz, automaticamente, à instauração de incidente de insanidade mental, não sendo suficiente para demonstrar a ausência ou a falta de plena capacidade de discernimento e, via de regra, não isenta o/a agente da responsabilidade criminal”
[3]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, manifestou-se o Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“A doutrina processual penal é uníssona ao reconhecer que a instauração do incidente pressupõe a existência de dúvida razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, ausência de motivo aparente para o delito ou narrativas genéricas sobre a condição mental do réu não constituem, por si só, fundamento suficiente para a medida.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente afirmado que o indeferimento do incidente não configura constrangimento ilegal quando ausentes elementos concretos e contemporâneos que suscitem dúvida razoável sobre a imputabilidade penal do acusado. A mera alegação defensiva, desacompanhada de substrato probatório mínimo e atual, não autoriza a intervenção judicial para determinar a realização de perícia psiquiátrica.

No caso, a decisão impugnada mostra-se devidamente fundamentada. Consta que foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o paciente foi interrogado, não havendo qualquer elemento processual objetivo que indicasse alteração de sua capacidade cognitiva durante a prática dos atos judiciais, conforme registrado nos autos nº 100115943.2025.8.11.0085.

Ademais, a autoridade apontada como coatora destacou que, nos atos em que o paciente esteve presente, não se verificaram comportamentos anormais, dificuldade de compreensão ou incapacidade de responder aos questionamentos, circunstâncias que afastam a existência de dúvida razoável e reforçam a ausência de requisitos para a instauração do incidente de insanidade mental”.

Forte em tais razões, não demonstrado o propalado constrangimento ilegal suscitado pelo impetrante, a manutenção da decisão hostilizada é medida de rigor.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JOSÉ ANANIAS PERAL RAMOS
, mantendo-se hígida a decisão que que indeferiu o pedido de instauração de insanidade mental.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1011735-30.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4/2/2026, Publicado no DJE 12/2/2026.

[2]
TJMT, N.U 1041243-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 21/1/2026.

[3]
TJMT, N.U 1005116-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/5/2021, Publicado no DJE 28/5/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026